Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-68.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006448-68.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BREGA - CPF: 254.476.578-06 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006448-68.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1006448-68.2023.8.11.0006

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Embargado:
Alexandre Brega

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão monocrática traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006448-68.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1006448-68.2023.8.11.0006

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Embargado:
Alexandre Brega

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
- MT.

Sentença
(Id. 202460150)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 208177672): conheceu do recurso inominado interposto por
Alexandre Brega
e
deu
-lhe provimento para majorar o quantum indenizatório para
R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id 188373694):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006448-68.2023.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1006448-68.2023.8.11.0006

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Embargado:
Alexandre Brega

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão monocrática não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado da decisão monocrática que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024